Tribunal: CARF
Processo: 10508.720518/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720518/2015-09
ACÓRDÃO
2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIR FRANCISCO FAZOLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Em tendo a fiscalização determinado a apuração do imposto como se
pessoa Jurídica fosse, sob pena de realizar o lançamento de ofício, não
pode ao final concluir pelo lançamento do tributo na pessoa física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento por erro na sujeição passiva, dando provimento ao recurso
voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson Botto (substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações), Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10508.720518/2015-09, em face do acórdão no 12-85.164, julgado pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2010 e 2011 (fls. 2.171 a 2.182), com data de ciência em 31/12/15
(fl. 2.186), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada. Segundo o que consta nos autos, a conta
corrente autuada é a de no 1643-8, ag. 3010, Banco no 756, Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão Sul-Serrano.
É de se destacar que o Sr. José Batista de Souza, foi caracterizado como sujeição
passiva solidária em respeito ao que dispõe o inciso I, do art. 124, do Código
Tributário Nacional – CTN.
O crédito tributário lançado foi de R$ 5.268.308,96. O enquadramento legal
consta no Auto de Infração. O Relatório de Verificação Fiscal encontra-se às fls.
2.151 a 2.169. A planilha de depósitos bancários de origem não comprovada está
nas fls. 1.294 a 1.389.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais cujo processo é o de no
10508.720038/2016-11.
Em 29/01/16, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2.191 a 2.209,
alegando, em síntese, que:
1. É produtor rural de frutas e verduras no Estado do Espírito Santo, atuando
como fornecedor para o mercado interno e no ano de 2003, teria sido procurado
pelo Sr. José Batista de Souza, conhecedor do mercado comprador de frutas e
verduras de parte da Região Sudeste, para que pudesse vender sua produção e
intermediar outros produtores da região;
2. Teria sido proposto ao impugnante uma espécie de parceria, na qual atuaria
indicando os produtores rurais ao mercado comprador, recebendo o valor de R$
2,00 por caixa vendida;
3. Para receber e repassar as quantias oriundas das vendas aos produtores, o Sr.
José Batista de Souza abriu uma conta na Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo - SICOOB SULSERRANO e outorgou a
administração supervisionada da conta ao impugnante, por meio de procuração;
4. Os cheques emitidos pelos compradores normalmente eram destinados ao
contribuinte, em razão de sua experiência como produtor, mas os valores
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
3
compensados eram repassados em nome do respectivo produtor rural, por meio
da conta bancária supracitada;
5. Em momento posterior, o Sr. José Batista, imotivadamente, parou de manter
contato, tendo o impugnante passado a ser procurado diretamente pelos
produtores e compradores, para continuidade da intermediação. Então, a partir
deste momento, a conta passou a ser administrada de forma exclusiva e
momentânea pelo sujeito passivo, vez que totalmente desconhecido o paradeiro
do titular da conta;
6. Há de se frisar que o rompimento da parceria teria sido efetuado de forma
tácita, em virtude do desaparecimento injustificado do Sr. José Batista, tendo a
conta bancária sido encerrada no início de 2013. Desde então os valores são
creditados na conta bancária do Impugnante;
7. Foi apresentada à fiscalização documentação comprobatória: planilha
detalhada e individualizada, declaração dos produtores rurais, notas fiscais,
relatórios e cheques, atestando, por amostragem, a veracidade do conjunto fático
aduzido;
8. A documentação contendo dados suficientes para comprovar grande parte das
movimentações financeiras, refere-se às vendas efetuadas para a empresa Serra
Azul Produtora e Distribuidora de Legumes Ltda, que também foi intimada e
apresentou documentação probatória, ressaltando que a documentação
apresentada é equivalente ao que fora juntado pela referida empresa;
9. De acordo com os argumentos descritos nas fls. 2.193 a 2.196, o autuado
contesta a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial;
10. Após intimação, teria esclarecido a realidade dos fatos e acostado duas
planilhas referentes às vendas efetuadas nos anos de 2010 e 2011 para a empresa
Serra Azul, além de cópias dos relatórios e notas fiscais emitidas por produtor e
declaração dos produtores rurais com reconhecimento de firma, entre outros
documentos que solidificam os fatos expostos;
11. As planilhas teriam elementos suficientes para satisfazer a pretensão fiscal,
indicando os números dos cheques emitidos pela Serra Azul, suas respectivas
datas de emissão e de vencimento, valores em reais, número da nota fiscal
correspondente, nome do produtor rural(beneficiário real do valor creditado) e,
em sua maioria, a indicação do CPF do respectivo produtor;
12. Por desconhecimento da legislação, não foi apresentada escrituração contábil
e fiscal, não tendo qualquer intenção em fraudar o Fisco;
13. Em se tratando de documentação relativa a operações ocorridas há mais de
três anos, não foi possível coletar os documentos relativos a cada operação
destacada na autuação, bem como delimitar qual a quantia retida nas
intermediações, em função das movimentações não se concretizarem de forma
individualizada. Mas, isso em nada prejudicaria a veracidade das alegações,
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
4
ficando comprovado que a movimentação da conta se tratava de intermediação,
muito embora a comprovação tenha se dado por amostragem;
14. A fiscalização não poderia se utilizar do art. 42 da Lei no 9.430/96 para impor
ao contribuinte a comprovação das 590 operações bancárias, pois seria impossível
ao impugnante, apesar de reconhecer que tais operações não tenham sido
tributadas;
15. Então, o autuado deveria ser tributado de forma específica, de acordo com o
disposto no parágrafo 2o, art. 42, da Lei no 9.430/96, haja vista a comprovação
por amostragem elaborada pelo contribuinte. O Fisco ao tributar a totalidade das
receitas, onerou o contribuinte já que parte dos valores teriam sido repassados
aos demais produtores rurais;
16. A individualização de cada depósito seria apenas para cumprimento por parte
da fiscalização para que sejam excluídos cheques devolvidos, transferências entre
contas de mesma titularidade, etc;
17. Cita decisões administrativas, judiciais e entendimentos doutrinários no
intuito que eles corroborem os seus argumentos de defesa;
18. Às fls. 2.202 a 2.205, procura alegar que teria ocorrido um erro na
identificação do sujeito passivo, visto que o contribuinte deveria ter sido
enquadrado na tributação de pessoa jurídica, já que estaria configurada a sua
condição de empresa individual, nos termos do art.
150, inciso II, do RIR/99;
19. No final de sua peça de defesa, o impugnante contesta a qualificação da multa
de ofício, pois teria ocorrido a dissolução tácita da parceria e estaria caracterizada
a justificativa quanto à manutenção temporária da conta bancária, nos termos do
que consta na impugnação (fls. 2.201 a 2.208), não tendo ocorrido qualquer
fraude ou dolo;
20. Por fim, pede o cancelamento do lançamento e se necessário a juntada de
novas provas.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
SUPOSTO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Não há que se cogitar em tributação específica, nos termos do que dispõe o §2o,
do art. 42, da Lei no 9.430/96 e nem tampouco em equiparação do contribuinte à
pessoa jurídica, haja vista o fato de que o lançamento foi calcado justamente
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
5
sobre os depósitos bancários que não tiveram a sua origem comprovada por parte
do autuado.
Não existe nenhuma base legal na alegação de erro na identificação do sujeito
passivo, pois os depósitos de origem não comprovada que deram sustentação ao
presente lançamento não possuem qualquer relação com os demais depósitos
que futuramente lastrearão um outro auto de infração sobre a pessoa física
equiparada à pessoa jurídica.
Assim, não tendo ocorrido erro na identificação do sujeito passivo e comprovado
que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos,
as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há qualquer
hipótese de nulidade do lançamento.
UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA CORRENTE. SIGILO BANCÁRIO.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso
III, que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações
de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996".
Portanto, a citada norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos
extratos bancários no intuito de se apurar possível presunção legal de omissão de
rendimentos calcada nos depósitos bancários de origem não comprovada.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e
documentos relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De
acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes
de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras.
A citada Lei Complementar não revogou o art. 42 da Lei n° 9.430/96. A Lei no
10.174, alterou o § 3o do artigo 11, da Lei n° 9.311/96, permitindo que as
informações relativas à movimentação financeira fossem utilizadas na
constituição de outros impostos e contribuições.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
6
O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte e não da autoridade
tributária por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
passível de prova em contrário por parte do autuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelo crédito lançado as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO.
Tal penalidade está prevista na legislação tributária e deve ser aplicada nos
moldes em que a norma legal determina.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação tributária quando
restar comprovado nos autos o intento doloso do contribuinte de se eximir do
imposto de renda devido. Houve conduta consciente e continuada em deixar de
oferecer a tributação vultosa quantia percebida que transitou na conta corrente.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Caso o contribuinte tivesse juntado novas provas elas teriam sido analisadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
7
Sobreveio Recurso Voluntário somente do contribuinte Jair Francisco Fazolo
alegando, em síntese 1) equiparação à Pessoa Jurídica e tributação como tal; 2) A comprovação de
origem das receitas; 3) inaplicabilidade da multa qualificada
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA NULIDADE POR ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA
Durante o procedimento fiscal, mais especificamente no Documento no 17 do
Procedimento, a fiscalização afirma de forma categórica:
Tal documento comprova a prática habitual e profissional de atos comerciais de
venda de bens a terceiros, com fins de lucro, por parte do Sujeito Passivo, o que
equipara esses atos da Pessoa Física a Pessoa Jurídica individual, senão vejamos:
• Algumas pessoas físicas, quando exercem determinadas atividades, são
consideradas como empresas individuais, para efeitos do imposto de renda, e
dessa forma equiparadas à pessoa jurídica, de acordo com o art. 150, § 1o do
RIR/99.
• São consideradas empresas individuais as pessoas físicas que, em nome
individual, explorem, habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica
de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a
terceiros de bens ou serviços (art. 41, § 1o alínea "b" da Lei no 4.506/64)
Afirma, com isso, que os rendimentos recebidos pelo contribuinte caracterizam os
mesmos como rendimentos decorrentes do desempenho de uma atividade de pessoa jurídica.
Em decorrência desta constatação, no mesmo documento, determina a fiscalização
que:
Providenciar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), por
força do comando insculpido no art. 214 do RIR/99, SOB PENA DA REALIZAÇÃO
DE SUA INSCRIÇÃO DE OFÍCIO, nos termos do inciso I do art. 21 da IN RFB n°
1.183, de 19 de agosto de 2011 (D.O.U. de 22 /08/2011), uma vez que afirma ser
o verdadeiro beneficiário da movimentação financeira feita na conta do Sr. José
Batista de Souza, seja pela intermediação de venda de produção rural própria,
seja pela intermediação de venda de produção rural de terceiros, e sendo que as
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
8
suscitadas atividades desenvolvidas pelo Sujeito Passivo da presente Diligência
Fiscal no período sob exame o equiparam a uma pessoa jurídica;
3. Apresentar a escrituração contábil e fiscal, na forma da legislação comercial e
fiscal, relativo às atividades de intermediação da venda da produção rural
própria e de terceiros (produtores rurais do Espírito Santo), realizadas no curso
dos anos-calendário de 2010 e 2011, nos termos do art. 251 do RIR/99, e apurar,
na qualidade de equiparado, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
relativo ao mesmo período, na forma do lucro real (art. 246, inciso VI, do
RIR/99), SOB PENA DE TER O SEU CÁLCULO APURADO COM BASE NOS CRITÉRIOS
DO LUCRO ARBITRADO, com supedâneo nos arts. 529 e 530 do RIR/99

Assim, em um único ato a fiscalização afirma que os rendimentos em análise são
decorrentes do exercício de uma atividade de pessoa jurídica, determina que o contribuinte faça
sua inscrição como Pessoa Jurídica, sob pena de realização de ofício pela Receita. Ainda, e tudo
isso para que, seja realizada a apuração da tributação por meio do lucro real, sob pena de ser
realizado pelo Lucro Arbitrado.
Saliento, desde já, que todos os atos acima elencados são plenamente válidos e
legais, previstos expressamente (art. 21, I da IN RFB n° 1.183/11; art. 214, art. 251, art. 246, inciso
VI, arts. 529 e 530 do RIR/99), razão pela qual os mesmos se mantém.
O próprio CARF reiteradamente assegura que as atividades econômicas exercidas
por pessoa física se equipara à pessoa jurídica, realizando a cobrança de tributos como IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, como é o exemplo do Acórdão no 1002-003.466, proferido pela 1a Seção de
Julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA POR PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À
PESSOA JURÍDICA.
Equipara-se à pessoa jurídica, para fins de tributação, a pessoa física que, em
nome individual, explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro,
mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI
9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
9
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. ARTIGO 98 DO RICARF.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A multa de ofício é prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicada nos
lançamentos de ofício.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto; o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esta turma, por outro lado, porém no mesmo sentido, não permite a equiparação à
pessoa jurídica quando não estiver comprovado nos autos que os valores são decorrentes de
movimentação de Pessoa Jurídica, conforme se observa do voto do Conselheiro Gregório
Rechmann Junior no acórdão no 2402-007.723:
Como se vê, a equiparação a pessoa jurídica é possível quando se trata de firma
individual ou pode ser admitida em função da atividade desenvolvida pela
pessoa física. Caso a atividade se enquadre em alguma das hipóteses previstas
nos incisos II e III do art. 150 acima transcrito (simplificando: venda de bens
e/ou serviços com objetivo de lucro), considera-se que a atividade é típica de
pessoa jurídica e os rendimentos correspondentes devem ser tributados como
de PJ.
No entanto, no caso concreto, além de faltar a devida comprovação, o
Contribuinte simplesmente requer a equiparação a pessoa jurídica e sequer
esclarece quais depósitos bancários representariam a respectiva receita auferida
por ela, tendo se limitado a afirmar, em sede de impugnação, que cerca de 50%,
60% dos rendimentos apurados como omitidos pela fiscalização se tratariam de
receitas da PJ, enquanto que, no recurso voluntário, pugnou pelo abatimento do
montante de R$ 60.334,00, correspondente à receita declarada pela PJ na sua
DIRPJ.
No caso em tela não se discute se os rendimentos omitidos são ou não decorrentes
do exercício de uma atividade típica de pessoa jurídica, como em inúmeros outros casos. Neste
feito a própria fiscalização afirma ao contribuinte que os valores omitidos e ora em análise são
decorrentes do exercício de uma atividade de pessoa jurídica, ato contínuo, determina a
tributação dos mesmos por meio do Lucro Real, sob pena de se apurar pelo Lucro Arbitrado.
Assim, restou confirmado pela fiscalização a natureza dos valores recebidos.
Ocorre, todavia que, ainda que constatado a natureza das verbas como sendo de
Pessoa Jurídica, entendeu a fiscalização por concluir o procedimento com o lançamento de
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
10
Imposto de Renda de Pessoa Física, ignorando por completo a afirmação por ela feita
anteriormente.
Não vejo como possível que a fiscalização determine categoricamente ao
contribuinte que o mesmo registre um CNPJ e faça a tributação dos valores pelo Lucro Real, sob
pena de que, em não o fazendo, a Receita Federal o faria de ofício e, ao final do procedimento,
ignore tal determinação por completo e realize o lançamento na pessoa física do contribuinte,
como se os valores tivessem mudado de natureza.
Não há sistemática híbrida em que os mesmos valores sejam receita tributável de
pessoa jurídica tributável pelo Lucro Real ou, à critério da fiscalização, sejam também renda
tributável da pessoa física, a mesma da empresa individual.
Em tendo sido constatado pela fiscalização que os valores objetos de fiscalização
são decorrentes da atividade de pessoa jurídica, por equiparação, deveria ter tributado as mesmas
como tal, ou seja, por meio do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Ainda que referida matéria não tenha sido trazida de forma direta pelo
contribuinte, que a introduziu por meio da nulidade por ilegitimidade passiva, entendo que se
trata de nulidade reconhecível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Por todo o acima exposto, da leitura do auto de infração e, em especial, com
relação ao documento de fls. 1294 – 1391, não é possível identificar de que forma a constatação
de origem de Pessoa Jurídica das verbas resultou em uma autuação de IRPF na pessoa do
contribuinte.
O art. 142 do Código Tributário Nacional prevê expressamente que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Como antes afirmado, a fiscalização identificou a natureza das verbas omitidas
como rendimentos de Pessoa Jurídica, que resulta logicamente na ocorrência do Fato Gerador de
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, e não de Imposto de Renda de Pessoa Física.
Em diferentes julgados deste Conselho e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
restou afirmado que a ausência ou insuficiência de informações que permitam a plena
compreensão do fato gerador enseja a nulidade do auto de infração.
Em acórdão recente da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção, por exemplo, com
redação a cargo do Ilustre Conselheiro Marcos Antonio Borges, encontra-se o seguinte excerto:

No exame da eventual nulidade do lançamento no tocante ao requisito descrição
dos fatos, relevante é perquirir se a autoridade fiscal foi omissa em algum ponto
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
11
ou algum aspecto que represente o ilícito, algo que não foi dito e/ou algo que foi
descrito equivocadamente, de modo a potencialmente prejudicar o entendimento
e a defesa que se fará a partir da ciência daquele documento. (Acórdão no 3003-
002.373, 20/06/2023)

Ainda, o art. 59 do Decreto no 70.235/72 dispõe:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Desta forma, a depender do grau de imprecisão constatado, compromete-se o
direito de defesa e, no caso concreto, em tendo sido categórica a fiscalização em afirmar que,
acaso não fosse constituída Pessoa Jurídica, a mesma seria feita de ofício e lançado o IRPJ com
base no lucro presumido, assim foi a conduta esperada do contribuinte.
Com relação ao conhecimento de ofício de nulidades assim já se manifestou este
Conselho:
Acórdão no 1302-003.240 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
TRIBUTÁRIO
ADMINISTRATIVO
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NULIDADE
RECONHECÍVEL DE OFÍCIO.
Se o despacho decisório se calça em premissas jurídicas equivocadas, ele,
necessariamente, leva a erro a parte, encerrando inegável violação à ampla
defesa e, por conseguinte, à sua nulidade, a teor dos preceitos do art. 59, II, do
Decreto 70.235. E, por se tratar de nulidade por desrespeito à ampla defesa, seu
conhecimento pode se dar de ofício, justamente por se tratar de matéria de
ordem pública, a teor do art. 485, VI, do CPC.

Acórdão no 3302-013.947
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA IDENTIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS
SUJEITAS À APLICAÇÃO DA PENALIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Quando a fiscalização deixa de apresentar todas as informações de fato e de
direito necessárias à plena compreensão dos fundamentos da autuação, bem
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.281 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720518/2015-09
12
como à demonstração clara e precisa da ocorrência das infrações sujeitas às
penalidades aplicadas, deve-se reconhecer a insubsistência do lançamento por
vício formal.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE RECONHECÍVEL DE OFÍCIO.
Se a imprecisão constatada na lavratura do auto de infração afeta o direito de
defesa, o lançamento está inquinado de nulidade reconhecível de ofício, por
tratar-se de matéria de ordem pública.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
nulidade do lançamento, aqui suscitada de ofício, com base no art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/1972, em razão do vício formal caracterizado pela
violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional e ao art. 10, inciso III, do
Decreto no 70.235/1972, ensejando preterição ao direito de defesa do sujeito
passivo. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro votou pelas conclusões

Assim, concluindo, no caso concreto sob análise, entendo que a afirmação da
fiscalização, com a respectiva intimação do contribuinte, de que os valores objetos do lançamento
se trata de receita de pessoa jurídica, com a determinação de que as mesmas assim fossem
tributadas, não permite se chegar à conclusão do auto de lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física.
Diante do exposto voto por reconhecer a nulidade do lançamento, suscitada de
ofício, com base no art. 59, II do Decreto no 70.235/72, em razão de vício formal, em violação ao
art. 142 do Código Tributário Nacional e ao art. 10, III do Decreto no 70.235/72, ensejando
preterição ao direito de defesa do sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto para anular o
auto de lançamento por erro na sujeição passiva.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 2307
DF CARF MF
Original